Tribunal: TJDFT
Processo: 0732393-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. PACIENTE ACUSADO DA PRÁTICA DO CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. HIGIDEZ DO ATO COATOR. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. MITIGAÇÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. CRITÉRIO INSUFICIENTE. PERICULOSIDADE DO AGENTE.
1. O juízo do Núcleo de Audiência de Custódia não se limitou a invocar os requisitos do art. 312 do CPP, adentrando num juízo de valor fundado em fatos concretos para embasar a sua convicção de que a soltura do paciente trará intranquilidade à ordem pública, sobretudo a sua reincidência, o que se mostra suficiente para evidenciar o periculum libertatis.
2. Observa-se, de forma clara, que a decisão atende o requisito da fundamentação de que trata o art. 315 do CPP e art. 93, IX, da Constituição Federal, pois, aponta os elementos que indicam a materialidade do delito e os indícios de autoria, bem como se baseia em fatores concretos para destacar a necessidade de preservação da ordem pública, da instrução criminal e da aplicação da lei penal.
3. A decretação da prisão preventiva, em tese, não ofende o princípio da presunção de inocência, haja vista ser medida meramente acautelatória e não punitiva para melhor apuração dos fatos e para assegurar a aplicação da lei penal, desde que observados os requisitos do art. 312 do CPP.
4. A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente apresenta fundamentos suficientes para demonstrar a gravidade da conduta que é imputada ao paciente e o risco que sua liberdade representa para a ordem pública, não sendo suficientes, no caso, as condições pessoais favoráveis que a defesa tenta lhe atribuir.
5. Ordem denegada.